Tribunal: TJMT
Processo: 1044115-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044115-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZIA AUXILIADORA VITAL - CPF: 207.770.191-91 (APELADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), AMANDA COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 052.256.971-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora que alega ter sido vítima de golpe bancário conhecido como “golpe do falso funcionário”, que resultou na transferência indevida de R$ 1.613,00 via PIX para terceiro fraudador.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, decisão contra a qual a instituição financeira interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem: (i) na verificação de eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; e (ii) na análise da responsabilidade do banco pelos prejuízos sofridos pela autora, decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, deu-se pela suficiência da prova documental, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC).

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade é objetiva, cabendo ao fornecedor garantir a segurança dos serviços prestados (art. 14 do CDC).
6. Comprovado que a autora foi induzida a instalar aplicativo fraudulento após contato de supostos funcionários do banco e, por meio deste, foram realizadas transferências indevidas, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário.

7. Aplica-se à hipótese a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
8. A transferência integral de valores da conta de cliente idosa e vulnerável, sem acionamento de mecanismos de segurança, configura negligência bancária.

9. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante da angústia e frustração experimentadas pela autora, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00.

10. O dano material restou comprovado pela documentação acostada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de golpe bancário praticado por terceiro, quando evidenciada a falha nos mecanismos de segurança e a inércia na apuração do incidente, sendo dispensável a produção de prova oral quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, arts. 355, I, 370; STJ, Súmulas 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelações Cíveis n.os 1018472-23.2023.8.11.0041 e 1025421-63.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
da
8a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou parcialmente procedente
o pedido contido nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
m
ovida por
LUZIA AUXILIADORA VITAL.

A instituição apelante sustenta ocorrência de
cerceamento de defesa
ante a ausência de produção de prova oral requerida; impugna a responsabilidade que lhe foi atribuída, alegando
ausência de falha na prestação do serviço
, inexistência de ato ilícito e culpa exclusiva da vítima, que teria realizado voluntariamente a transação financeira via aplicativo, inexistindo, assim, ilícito a ser indenizado. (ID. 279030394)

Regularmente intimada, a apelada deixou o prazo correr
in albis,
sem a apresentação das contrarrazões.

As custas foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 280765650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Instituição apelante sustenta,
preliminarmente
, que a sentença recorrida incorreu em
cerceamento de defesa
, ao indeferir a
produção de prova oral
, comprometendo, em seu entendimento, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
não merece prosperar
.

Conforme amplamente reconhecido, o magistrado é o
destinatário da prova
, cabendo a ele, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar a realização das
diligências probatórias
que considerar essenciais ao deslinde da causa, bem como rejeitar aquelas que se revelem irrelevantes ou protelatórias. Deve o julgador
privilegiar a primazia da decisão de mérito
, trazendo resposta célere e eficaz à tutela jurisdicional pleiteada.

Assim, o juízo de origem, ao decidir pela dispensa da produção de prova oral e julgar antecipadamente a lide, fundamentou sua decisão na
suficiência da prova documental
constante dos autos, nos termos do
art. 355, I, do CPC.

Ademais, o cerne da controvérsia envolve a análise objetiva da ocorrência de
falha na prestação do serviço bancário e da responsabilidade decorrente de operação fraudulenta
, elementos suficientemente instruídos nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- MÉRITO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - OPERAÇÕES DE PIX REALIZADAS ATRAVÉS DE MENSAGEM VIA SMS E LIGAÇÕES DE FRAUDADORES DE POSSE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INCIDÊNCIA SÚMULA 479, STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Considerando que os elementos de provas contidos nos autos permitiram ao Magistrado julgar o processo, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
Restou incontroverso a autora ter sido vítima de um golpe, tanto que o próprio banco requerido em nenhum momento impugnou em sua defesa, corroborando a existência de ação por parte de estelionatários, além de discorrer acerca das características do golpe aplicado . As instituições bancárias possuem aparatos de segurança e tecnologia suficiente para detectar transações fraudulentas e, diante da operação evidentemente suspeita e do comunicado da consumidora ao banco minutos depois do ocorrido, incumbia, de forma obrigatória ao mesmo, empreender providências simples para o bloqueio cautelar das transações, devendo assim ser responsabilizado pelo infortúnio, pois o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, consoante disposto no art. 14 do CDC. Nos termos da Súmula 479 do STJ, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento. Considerando os transtornos gerados, bem como as condições econômicas de ambas das partes, entendo que a título de danos morais, deve ser fixado o valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08093011920238120002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 12/08/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024) Destaquei

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de prova oral
não se sustenta, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LUZIA AUXILIADORA VITAL
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face da
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando que, em 18/05/2022, foi vítima de golpe bancário conhecido como
“golpe do falso funcionário”
, por meio do qual, após contato telefônico fraudulento com indivíduos que se passaram por representantes do banco requerido, foi induzida a realizar operação financeira que culminou na perda da quantia de R$ 1.613,00, valor esse indevidamente transferido via PIX a terceiros.

Afirma ainda que houve falha na prestação do serviço de segurança bancária, razão pela qual moveu a presente ação, na qual pleiteou a restituição do valor subtraído e indenização por danos morais.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...)Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessária se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 355, I, CPC).

No presente caso, foi deferida a inversão do ônus da prova considerando que a ré se encontra em nítida posição de vantagem em relação a autora, especialmente quanto à possibilidade de acesso a documentos e dados técnicos de segurança da plataforma, essenciais ao deslinde da demanda. Contudo, a inversão do ônus da prova não implica na consequente procedência da ação, já que a determinação não exonera o autor do ônus de produzir prova das alegações que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Superada esta questão, no mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

Nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O mesmo artigo dispõe, em seu § 3o, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, a requerente alega ser vítima de um golpe bancário, em razão de suposta falha na segurança da requerida, que não impediu que os golpistas tivessem acesso a seus dados através do aplicativo.

Em casos de operações bancárias fraudulentas, é necessário salientar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco de sua atividade econômica, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento está inclusive consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias).

Ao analisar minuciosamente os documentos apresentados, observa-se que a autora cumpriu de forma eficaz seu ônus ao demonstrar que, no dia 18/05/2022, foi realizado uma transferência via PIX no valor de R$ 1.613,00 (ID 104119448).

Além disso, restou demonstrado pelo réu, por meio do extrato bancário (ID 126036353), que foi realizada a transferência em sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 1.613,00.

A conduta praticada pelo banco requerido, de possibilitar o acesso de terceiros (golpistas) ao aplicativo bancário da autora, evidencia a negligência na segurança dos seus sistemas. Esta falha compromete a confiabilidade das operações e demonstra a incapacidade da requerida em assegurar a proteção dos dados e transações bancárias dos seus clientes.

O réu, por sua vez, defendeu-se alegando que não teve qualquer conduta ilícita que pudesse ser a ele imputada, visto que a autora realizou a transação pelo aplicativo com sua senha.

Entretanto, ao avaliar cuidadosamente os fatos apresentados, torna-se evidente que o réu falhou em cumprir seu dever de impedir tal acesso e clonagem de dados da sua cliente. Ou seja, ao tentar acessar o aplicativo deveria ter sido acionado os mecanismos de segurança da instituição bancária.

É plausível afirmar que houve negligência por parte do requerido ao não prevenir o saque na conta da autora, o que configura uma má prestação de serviços por parte da instituição bancária.

É relevante destacar que a ação de terceiros fraudadores faz parte dos desafios naturais enfrentados pelas instituições bancárias. Dessa forma, aplica-se a Teoria do Risco Profissional, alicerçada na livre iniciativa, que atribui ao empreendedor o ônus da atividade econômica lucrativa no mercado, e consequentemente, o dever de indenizar surge independentemente da existência de culpa.

Em razão da inversão do ônus da prova, diante da nítida hipossuficiência técnica da requerente e da impossibilidade de produção de fato negativo genérico (de que autorizou as transações impugnadas), incumbia o requerido o ônus de comprovar que as operações foram realizadas regularmente.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp no 2052228 / DF:

(...)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou sobre o tema:

(N.U 1003775-67.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024). Destaquei

N.U 1040312-80.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) Destaquei

Neste cenário, diante da falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, o reconhecimento do dano material é medida que impõe.

Do mesmo modo, em o dano moral restou configurado, já que a conduta omissiva da instituição financeira ocasionou a requerente transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Trata-se de dano moral presumido decorrente da retirada de valores da conta corrente por meio de operações indevidas.

O valor da indenização deve levar em consideração o grau de culpa e a condição socioeconômica da ofendida, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva, para não constituir enriquecimento sem causa do ofendido. No caso, tem-se por boa e suficiente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos material no importe de R$ 1.6313,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso.

b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais causados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária (INPC), a contar desta decisão/arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais (SELIC), a partir da data do evento danoso. (...)”. (ID. 279030391)

Inconformada, a instituição Apelante apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do banco réu pela transferência de valores via PIX, da conta da autora para terceiros fraudadores, após indução desta por meio de ardil perpetrado por indivíduos que se passaram por funcionários da instituição financeira.

Inicialmente, necessário esclarecer que se aplica, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 2o do CDC, considera-se
consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final. Por sua vez, o art. 3o do CDC define como fornecedor aquele que presta serviços mediante remuneração. Nesse contexto, resta inequívoco o enquadramento da autora como consumidora e da instituição financeira como fornecedora.

Além disso, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que o CDC é aplicável às instituições financeiras, impondo-lhes a observância dos princípios e normas de proteção ao consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva.

Em análise aos autos, constato que, em 18/05/2022, a apelada recebeu mensagem alertando sobre um suposto agendamento de transferência via PIX em sua conta bancária, no valor de R$ 4.200,00, sendo orientada, caso não reconhecesse a operação, a entrar em contato com a instituição financeira, por meio do número 0800 550 0031.

Relatou que, após realizar a ligação, foi contatada telefonicamente pelo número
+55 11 5116-1877
, por uma pessoa que se apresentou como
funcionária do banco apelante
, a qual a orientou a
realizar determinados procedimentos
em seu aparelho celular, inclusive a instalar um aplicativo adicional.

Segundo narrou, a suposta funcionária demonstrava
conhecimento de seus dados bancários
e solicitou a desinstalação do aplicativo do banco sob o
pretexto de realizar ajustes internos
, orientando, ainda, que a instalação fosse refeita após duas horas. Também foi solicitada a realização de uma transferência via PIX, para recebimento de um suposto valor a que teria direito.

Desconfiando da veracidade da situação, a apelada se dirigiu até uma agência da instituição financeira, com o intuito de
sacar o saldo disponível
em sua conta (R$ 1.613,00), momento em que constatou o saldo zerado. Ao procurar auxílio de um representante da instituição apelante, foi apenas orientada a registrar um boletim de ocorrência,
sem que lhe fosse prestada qualquer assistência
quanto à recuperação dos valores subtraídos.

No caso em apreço, verifica-se que houve a
clonagem do aplicativo bancário
da apelada durante o contato telefônico fraudulento, o que possibilitou que
terceiros acessassem

sua conta bancária
e realizassem transferências dos valores nela depositados.

Ora, tratando-se de instituição financeira, era
seu dever assegurar mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir o acesso indevido
à conta por
terceiros não autorizados
. Ademais, a operação realizada – consistente na
transferência integral dos valores disponíveis
– reveste-se de
caráter atípico
e, portanto, deveria ter acionado os
protocolos de segurança da instituição
, os quais visam justamente à
proteção do patrimônio do consumidor
.

Nesse contexto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a consumidora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, de posse de seus dados pessoais vinculados às contas mantidas junto à instituição financeira, utilizaram-se de contato telefônico fraudulento para induzi-la à desinstalação do aplicativo bancário e à execução de procedimentos que culminaram na transferência indevida da quantia de R$ 1.613,00.

Tais circunstâncias
não deixam margem para dúvidas quanto à existência de falha na prestação dos serviços bancários
, especialmente no que tange à segurança das operações eletrônicas, cuja
responsabilidade objetiva
recai sobre a instituição financeira.

Vale ressaltar que é entendimento pacificado pela jurisprudência, consagrado na Súmula 479 do STJ, que:
“As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

A responsabilidade objetiva mencionada decorre do risco da atividade e da obrigação de segurança que o prestador de serviços deve garantir ao consumidor, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
In verbis: “ Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO –
OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – “PHISHING” - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - SUMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO 405 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 479 do STJ) .

Considerando que a autora é correntista da instituição ré e o golpe ocorreu no âmbito das operações bancárias realizadas na instituição, vinculadas à sua conta corrente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários pessoais da consumidora e pudessem aplicar o golpe do falso funcionário (phishing), assim como não foi diligente ao verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico de gastos.

Verifica-se que a instituição financeira apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

Evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantido.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como in casu, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184722320238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024) Destaquei

E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO
– NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2 . Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
. 4 . Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) Destaquei

Ainda que a operação tenha se dado mediante autenticação formal, é dever de o banco apelante implementar
mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de transações suspeitas
, especialmente diante de condutas atípicas, como a
súbita movimentação
de
toda a quantia disponível
na conta de uma cliente idosa e enferma, cuja hipossuficiência técnica é notória e foi reconhecida pelo próprio juízo originário com a inversão do ônus da prova.

É forçoso concluir, portanto, que houve
falha na prestação do serviço de segurança bancária
, que ensejou prejuízo à autora, configurando-se o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, é
igualmente reconhecível
. A situação vivenciada pela parte autora
ultrapassa os meros dissabores cotidianos
, expondo-a a constrangimentos e angústia, especialmente diante de sua condição de saúde e vulnerabilidade social, conforme demonstrado nos autos.

O montante fixado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo aos fins reparatório e pedagógico da indenização.

Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima, tampouco em excludente de responsabilidade do banco, uma vez que a fraude se aproveitou da falha no sistema de segurança bancário, e não de negligência da consumidora, que agiu sob induzimento criminoso.

Por fim, não há que se falar em inexistência de dano material, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço de segurança bancária, a qual permitiu que terceiros fraudadores
acessassem indevidamente a conta bancária
da apelada e realizassem
transferências dos valores nela depositados
. Assim, é evidente o
dever
da instituição financeira apelante de
arcar com os prejuízos
decorrentes de sua falha operacional, bem como de sua inércia, mesmo após regularmente alertada pela correntista acerca da ocorrência da fraude.

Ressalte-se que consta nos autos, sob ID 279029898, o documento intitulado
“Solicitação de Ressarcimento e Transação sob Condição”
, firmado entre a apelada e o gerente da instituição apelante, no qual a autora
requer expressamente
a restituição dos valores indevidamente subtraídos de sua conta bancária, os quais
totalizam a quantia de R$ 1.613,00
, sendo o
estorno negado
, conforme se vê do documento anexado em ID. 279029899.

Dessa forma, o dano material encontra-se suficientemente demonstrado nos autos, remanescendo, portanto, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de golpe financeiro ao transferir valores via PIX para fraudador, realizou a contestação imediata junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução, todavia, não foram tomadas as providências cabíveis, sem qualquer justificativa, em descumprimento aos dispostos na Resolução BCB no 1 de 12/8/2020. 2. Falha na prestação do serviço configurada. 3.
O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em razão da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011222-50.2023.8.11.0004, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/05/2024) Destaquei

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo incólume a respeitável sentença de origem.

Sem a majoração de honorários, pois já fixados no máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025